Tribunal: TJSP
Processo: 2017247-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que denegou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Insurgência da agravante – Cabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Probabilidade de provimento do recurso – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos à base de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que denegou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Insurgência da agravante – Cabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Probabilidade de provimento do recurso – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelas operadoras de saúde – Risco de dano – Medicamento de alto custo – Risco de desequilíbrio contratual – Efeito suspensivo concedido – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.